Tribunal: TJDFT
Processo: 0006171-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022, NCPC). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA.ERRO MATERIAL VERIFICADO. RETIFICAÇÃO.

Por se tratar de via recursal estreita, os embargos de declaração não se prestam, como regra, a rediscussão da matéria exaustivamente analisada na decisão atacada sob o fundamento de nela haver omissões, contradições e/ou obscuridades, a menos que se verifique no julgado questão teratológica que justifique sua reanálise, diferentemente do caso dos autos.

Havendo algum erro material no julgado, consubstanciado, na hipótese vertente, na grafia de determinado valor percentual, não há qualquer problema e reconhecer o equívoco e proceder à efetiva e imediata correção.

Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir erro material atinente à grafia de percentual referente ao montante da majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.